Tribunal: STF
Processo: RE 540647
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM
   UNIDADE REAL DE VALOR - URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/94.
   PRECEDENTES. NÃO-OCORRÊNCIA DE PERDA NA CONVERSÃO. FUNDAMENTO NÃO
   EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.      O fundamento de que não houve perda na conversão em URV dos
   vencimentos dos servidores não foi examinado pelo Tribunal a quo.
   Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 deste Supremo
   Tribunal.
2.      Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.